Tribunal: TJES
Processo: 0000785-57.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000785-57.2021.8.08.0056

APTE :
TIAGO FERREIRA ROSA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME
LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DISPOSIÇÃO NORMATIVA – RÉU REINCIDENTE – REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Nos termos da previsão normativa do art. 29, §1º, III, a posse do animal silvestre satisfaz a exigência do tipo penal, sendo, conforme precedentes do STJ, desnecessária a produção de laudo pericial

2.
Demonstrada a materialidade e autoria do crime ambiental conforme prova nos autos, aliada a própria confissão do agente.

3.
Em consonância com precedentes desta corte, descabe a fixação de regime aberto a condenado reincidente. Disposição expressa do art. 33, §2º, “c” do CP.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-57.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000785-57.2021.8.08.0056

APTE :
TIAGO FERREIRA ROSA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME
LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DISPOSIÇÃO NORMATIVA – RÉU REINCIDENTE – REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Nos termos da previsão normativa do art. 29, §1º, III, a posse do animal silvestre satisfaz a exigência do tipo penal, sendo, conforme precedentes do STJ, desnecessária a produção de laudo pericial

2.
Demonstrada a materialidade e autoria do crime ambiental conforme prova nos autos, aliada a própria confissão do agente.

3.
Em consonância com precedentes desta corte, descabe a fixação de regime aberto a condenado reincidente. Disposição expressa do art. 33, §2º, “c” do CP.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES 22/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000785-57.2021.8.08.0056

APTE :
TIAGO FERREIRA ROSA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por
TIAGO FERREIRA ROSA
não se conformando com a
sentença
que lhe fora desfavorável,
posto ter sido condenado nos termos dos artigos 28 da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, às penas de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prestação de serviço à comunidade e advertência sobre os efeitos deletérios das drogas, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela reforma da sentença, eis que não demonstrado o cometimento do delito descrito no artigo 29, §1º, da Lei 9.605/98 e, ainda, a fixação do regime inicial em aberto a luz de precedentes do STJ.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme
evento de número
6101884
.

Nos termos do evento de número 6147751, a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Embora a defesa sustente que não restou provada a conduta ilícita descrita no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, entendo que a tese não merece prosperar.

Segundo a dicção legal:

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda,
tem em cativeiro ou depósito
, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente

Além da confissão do recorrente, ainda que tenha afirmado que o pássaro era de terceiro, não sendo de sua propriedade, o tipo penal em análise não requer que o animal esteja vinculado ao seu suposto proprietário, podendo, como no caso, estar em posse de terceiro.

As provas testemunhais que se apresentaram em juízo corroboraram a tese da denúncia, conforme inclusive depoimento do Policial RAPHAELA NICCHIO SILVA.

Em relação a exigência de laudo pericial, destoa a pretensão do entendimento do STJ que dita:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/98. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, a ausência de laudo pericial não impede a condenação pela prática do crime do art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, nas hipóteses em que a materialidade delitiva restou demonstrada por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos, considerando o auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de análise das anilhas, termos de apreensão dos animais e autos de infração do IBAMA. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.168.450/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Assim a tese da absolvição por negativa de autoria não merece ser acolhida.

De outro norte, pretende a defesa que seja revisto o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, para que este possa ser fixado no aberto, embora seja reincidente, conforme alguns precedentes do STJ.

Em consonância com o entendimento desta Egrégia Câmara:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, DA LEI 11.340/2006, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal. 2. Apesar de a pena do réu ser relativamente baixa, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.
Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0005391- 1.2019.8.08.0014 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

A Egrégia 1ª Câmara Criminal desta corte acolhe o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”. No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante obstaculiza a fixação do regime aberto. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 10/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001254- 5.2021.8.08.0014 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
.

Assim, verificando que o réu é reincidente, conforme previsão normativa do Código Penal, mais precisamente em seu art. 33, §2º, “c”, descabe a fixação de regime diverso daquele estabelecido na sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)